Tribunal: TJES
Processo: 5000818-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000818-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALDEIR DE FREITAS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓRDÃO

EMENTA:
PENAL -
PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS - CONSUMADO E TENTADO – JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE IMPLEMENTOU A CUSTÓDIA CAUTELAR JÁ DECLARADA POR ESTA CORTE – ANALISE DE ALGUMAS DECISÕES ULTERIORES – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL ACOLHIDA – MÉRITO: JURIDICIDADE DE DECISÕES QUE NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE EM HC PRETÉRITO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – PERMITIDA TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇ
Ã
O PER RELATIONEM – HABEAS CORPUS PARCIA
L
MENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA NESTA PARTE.

1
.
Preliminar de litispendência acolhida parcialmente. A pertinência da decisão que implementou a prisão preventiva, à luz dos requisitos aptos para tanto, inclusive à luz da contemporaneidade, foram objeto de análise do Tribunal quando do deslinde do HC n. 5003643-13.2022.8.08.0000 – teses rejeitadas pelos
argumentos de antítese contid
os
nos votos que nortearam o julgamento.

De se ressaltar que nos autos do AgRg no HABEAS CORPUS Nº 764743/ES,
o Colendo STJ de igual forma declarou a pertinência jurídica do que fora acordado por esta Corte, reafirmando a existência de elementos que sustentam a prisão cautelar imposta ao paciente.

Afere-se, ainda, que tendo o Exmo. Ministro destacado a pertinência do decreto prisional, inclusive pelo fato de que
“há menção da imprescindibilidade da custódia preventiva a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito Ministerial, deixou de comparecer a reuniões parlamentares e passou a apresentar afastamentos médicos, o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que de fato ocorreu”,
acabou por declarar a pertinência da implementação da prisão cautelar, também com base em fato ulterior, de igual forma contemporâneo.

“
Sobre a contemporaneidade da medida extrema,

a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
.

Ou seja
,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).

É o caso dos autos.

Quanto a decisões ulteriores que tiveram o condão de manter a custódia cautelar, embora algumas tenham sido objeto de apreciação em sede de outro Habeas Corpus, de n.

5005974-31.2023.8.08.0000,
a presente impetração refere-se também a decisões posteriores
concretizadas após a
análise do
referido Remédio Constitucional, pelo
Tribunal, devendo a questão de igual forma ser analisada em sede meritória.

2.
Mérito: Subsistente
a necessidade de análise do argumento insurgente que destaca a inexistência de fundamentação idônea nos ulteriores pronunciamentos judiciais que nortearam a manutenção da prisão, que não foram objeto de análise de HC manejado em data pretérita.

Analisando tais pronunciamentos não se vislumbrou a pecha apontada pela defesa técnica.

Como sabemos, no que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

N
ão se pode confundir, todavia, decisão sucinta com completa ausência de fundamentação.

In casu, restou devidamente destacado pelo juízo que a custódia cautelar deve ser mantida à luz da já declarada juridicidade de sua imposição e da ausência de fatos novos capazes de ensejar a adoção de entendimento diverso, tudo com estrutura nos fundamentos de outras decisões pretéritas prolatadas, utilizada a

permitida
técnica de fundamentação
per relationem
.

3.
HC parcialmente conhecido, denegada a ordem nesta parte.
Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS, DENEGADA A ORDEM NESTA PARTE.

DATA DA SESSÃO: 26/06/2024

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WALDEIR DE FREITAS LOPES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n.
0005467-36.2021.8.08.0030
, determinou a manutenção da prisão cautelar do paciente - em razão da denunciada prática do crime de homicídio, em razão da subsistência dos requisitos aptos para tanto e da ausência de alteração fática para implementação de medida diversa.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
A prisão cautelar fora decretada sem que estivessem presentes os requisitos aptos para tanto;
2.
No caso concreto a prisão preventiva fora decretada com base em fatos não contemporâneos; 3. Inexiste fundamentação idônea nos ulteriores pronunciamentos judiciais que nortearam a manutenção da prisão.

Almejam, portanto, que seja exarado comando judicial prévio para que outras medidas além da prisão sejam impostas ao paciente.

O pleito liminar fora indeferido; as informações foram prestadas, e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento do Habeas Corpus.

Eis o que tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Concedo a palavra a Vossa Excelência pelo prazo regulamentar de quinze minutos.

*

O SR. ADVOGADO MAURICIO STEGEMANN DIETER:-

Obrigado, Senhor Presidente, até porque, já para começar com a referência, meu nome não é tão simples, Maurício Stegmann Dieter. Então, obrigado pelo cuidado. Eu quero cumprimentá-lo e, nesse sentido, me solidarizar com o pesar que Vossa Excelência externou ao início da sessão. Também dizer que é compreensível o atraso porque questões urgentes que exigem a Constituição, enfim, dessa composição extraordinária, certamente são compreendidos por todos que militam e trabalham no sistema de justiça criminal.

Cumprimento a todos os senhores Desembargadores, a todos os presentes na sessão, representante do Ministério Público, demais colegas advogados.

Senhor Desembargador, eu estou aqui no habeas corpus 5.818-28 e o meu cliente é o senhor Waldeir de Freitas Lopes. Que à época dos fatos era vereador na cidade de Linhares. Que tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo.

Trata-se de uma acusação na condição de Investigador de um homicídio praticado contra o senhor Jonas Soprani. Em todo caso, um homicídio mesmo na pronúncia que até agora não tem relação de causalidade ou motivo desvendado.

O fato aconteceu no dia 23 de junho de 2021. O senhor Waldeir, meu cliente foi preso. Esteve sob prisão temporária. Essa prisão temporária foi revogada em 20 de agosto de 2021 e foi substituída por comparecimento mensal, a juízo e proibição de. Mudar de domicílio sem comunicar a autoridade competente.

No dia 23 de novembro de 2021, portanto cinco meses depois foi apresentada contra ele, foi oferecida a denúncia, e na denúncia o Ministério Público reiterou o pedido de prisão sem fato novo ou sem que houvesse descumprimento de qualquer uma das cautelares pessoais que havia sido determinada. E a autoridade judicial, corretamente, manteve a liberdade do meu cliente.

E de maneira estranha, sem que fato novo acontecesse, sem que nenhuma nova condição surgisse nos autos, apenas a troca de magistrado na titularidade da Vara, em 3 de maio de 2022, ou seja, um ano depois, há um novo pedido de prisão preventiva sem nenhum fato novo, veja, apenas um pedido e a partir do argumento abstrato de
erro
r
in judicando
, o então novo juiz determina a prisão preventiva do meu cliente. Estamos agora em 26 de junho de 2024.

Gosto de pontuar que o tempo, a gente se refere a ele de maneira abstrata, mas gostaria pensar que na época em que esse processo começa, quando o senhor Waldeir, portanto, ele está sujeito à medida das cautelares pessoais, a Argentina não tinha tricampeonato do mundo, a Tina Turner estava viva e os Estados Unidos ainda ocupavam o Afeganistão. E ele continua preso hoje, apesar das drásticas mudanças, seja na geopolítica ou na cultura do entretenimento ou, enfim, em qualquer âmbito em que a atividade humana se desenvolve, sem nenhuma razão para permanecer nessa condição. Nós chegamos, inclusive, a apelar ao Superior Tribunal de Justiça para que determinasse a soltura imediata do senhor Waldeir, mas o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa matéria precisava ser devidamente pré-questionada perante esse tribunal e é isso que eu me dedico na tarde de hoje.

Quero consignar, antes de passar a matéria de direito, ao fato, e hoje tivemos a oportunidade de juntar nos autos, e tivemos muita dificuldade em conseguir todo esse material para poder juntar, mas juntamos hoje, finalmente, não é apenas um atestado médico, não é apenas a declaração de um médico, nós juntamos 282 páginas de prontuário médico do senhor Waldeir, que sofre tanto do ponto de vista físico quanto mental, ou seja, isso não é como se fosse uma alegação, e aí eu admito que parte das defesas no Brasil às vezes recorrem a esse expediente, e que subitamente os seus clientes ficam doentes quando estão presos, mas para atestar a seriedade do argumento com que me dirijo a vossas excelências, o padecimento mental do senhor Waldeir, ele está documentado mês a mês, e documentado com um diagnóstico acompanhado de tratamento medicamentoso que visa tratar as constantes ideações suicidas que sofre na prisão e um quadro depressivo gravíssimo que é tratado com remédios, principalmente com clonazepam e com doses de lítio e variações medicamentosas que possam dar conta desse quadro, que uma vez que se submete a farmacoterapia, começa a exigir que isso seja feito com uma combinação para não produzir algum tipo de dependência medicamentosa.

Mas o fato é que também os médicos, e foram cinco médicos, que se manifestaram em momentos diferentes em relação a esse padecimento, já prescrevem que é necessária uma terapia que ultrapasse a mera prescrição de medicamentos.

Vossas Excelências certamente compreendem, porque a depressão é um mal do nosso tempo, e eu tenho muitos alunos com quadros depressivos na Universidade de São Paulo, e certamente Vossas Excelências tem, enfim, do ponto de vista familiar, ou enfim, ao seu redor episódios semelhantes, você não trata a depressão apenas com remédio. Você pode manter sentidos mais aguçados, mais alertas, ou atenuação de ideações suicidas ou de automutilação em quadros depressivos graves. Mas a terapia para depressão precisa ser feita fora, evidentemente, do ergástolo, fora da prisão. Ela não vai ter sucesso e aí o Estado pode ser responsável pelo fim da vida do Sr. Waldeir no atual quadro em que ele está.

Além disso, ele tem problemas graves do ponto de vista físico. Ele se tornou um idoso na prisão. Ele tem uma lesão na coluna vertebral que foi determinada com necessidade agora de cirurgia. Essa dor lombar foi aumentando e por conta das próprias condições em que está preso, isso agora exige uma cirurgia que não permite recuperação dentro do ambiente prisional.

Sendo um idoso, portanto, já reconhecido pelo estatuto de vulnerabilidade pelo Direito Brasileiro, parece, enfim, não é possível, antes mesmo de entrar na questão jurídica, pensar que é necessário manter a prisão do senhor Waldeir nessas condições.

E encerro, porque veja, o fato aqui não demanda muito debate, ele é claro, ele é cristalino, a ausência de atualidade na manutenção da prisão dele, uma prisão que tem que ser justificada a cada 90 (noventa) dias, nós demos uma olhada nas decisões que mantêm essa prisão e não há indicação de fato concreto, nem nenhuma justificativa pela qual as inúmeras outras medidas cautelares pessoais não podem ser aplicadas no caso.

Vejam, eu quero lembrar a vossas Excelências, ele esteve com proibição de mudar de domicílio e com comparecimento mensal em juízo determinado e cumpriu fielmente isso, nunca houve descumprimento. Simplesmente se decretou uma prisão preventiva contra ele de maneira arbitrária porque não havia novo fundamento e por uma diferença de interpretação ele já vai estar agora cumprindo o seu segundo ano preso sem nenhuma necessidade. Parece que a letra morta, o parágrafo sexto do artigo 282, porque a decisão que mantém a prisão e que afasta as outras cautelares, não está fundamentada. Ninguém diz, por exemplo, por que ele não poderia ficar com a tornozeleira eletrônica? Por que um idoso, com a condição precária física e mental que ele tem, não pode ficar pelo menos em casa sendo monitorado? Será que a tecnologia não é amparo suficiente para segurar todos os desideratos das custódias cautelares? É evidente, uma tornozeleira seria mais do que o suficiente e seria mais grave do que a medida cautelar que ele foi imposta anteriormente. E a defesa pode aceitar isso, o que ela não pode aceitar é que continue preso.

O artigo 312, que indicaria que haveria perigo dele, mas não há nenhuma indicação de que ele seria perigoso para os outros, o único perigo que ele tem é para si mesmo, e porque ele está preso, e o quadro de depressão pode fazer com que ele tenha novas ideações suicidas. Ou o descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada, que não foi o caso. Então qual o perigo que um homem de 60 anos, com estrutura familiar, com domicílio próprio, doente, com lesão severa na coluna e com depressão aguda pode oferecer à sociedade? É incompreensível a manutenção da prisão do senhor Waldeir.

No artigo 315, parágrafo 1º, que obriga a indicação de fatos novos, para reverter uma prisão ou para decretar uma prisão preventiva, até agora não foi aprontado nada que tenha mudado a alteração desde, eu quero lembrar, desde 2021, quando ele vem respondendo normalmente ao processo. Ele tem advogado constituído, comparece aos atos do processo e agora tem que enfrentar, provavelmente, o tribunal do júri para poder atestar a sua inocência.

E por fim, para encerrar a minha participação neste julgamento, esperando de Vossas Excelências, uma decisão que seja jurídica e razoável em relação à sensibilidade do tema e a sua óbvia disposição normativa, uma violação, claro, do artigo 316 do Código de Processo Penal, do seu parágrafo único, porque a renovação da prisão dele tem sido feita de maneira automática, com mera reiteração dos mesmos argumentos, sem que se tenha o cuidado de um ser humano que está preso nessa condição horrível, perpetuando o seu pesar, eu diria quase um luto familiar, em função da agonística que o acomete.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências, acho que esse é um daqueles casos que explica por que o Brasil bate recordes de prisão preventiva, é preciso, e sei que Vossas Excelências estão pendentes disso, e o Superior Tribunal de Justiça tem insistido muito nisso, principalmente a partir da quinta e da sexta turma, da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, de que é preciso justificar a prisão preventiva em mínimos detalhes. É absolutamente excepcional. Mas por que alguém, cumprindo medidas cautelar diversas sem descumpri-las, de repente é preso preventivamente e tem essa prisão perpetuada sem que se indiquem fatos novos, indícios de perigosidade ou algo que possa afetar o interesse da instrução criminal? É nesse sentido que peço a Vossas Excelências com toda a vênia e se debrucem sobre o caso. Eu sei que só pude juntar a documentação atestatória disso que nós alegamos, com a fé que eu tenho pelo meu grau como advogado da situação mental, do sofrimento psíquico, e físico que o Sr. Valdeir sofre, mas eu tenho 282 páginas de prontuário médico indicando a medicação tomada, a prescrição e cinco médicos diferentes que atenderam na unidade prisional, todos atestando a inviabilidade da manutenção dele na prisão, se o interesse é que ele seja vivo, pelo menos, em condições de responder a um processo perante os seus pares.

Era isso, muito obrigado.

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e, em razão da sua sustentação oral, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

VOTO – PRELIMINAR – DA ALEGADA LITISPENDÊNCIA TOTAL

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminentes Pares, a douta procuradoria de Justiça destaca a ocorrência de litispendência total no caso em apreço, tendo em vista que a pertinência da decisão que implementou a prisão preventiva, à luz dos requisitos aptos para tanto, inclusive à luz da contemporaneidade, já foram objeto de análise do Tribunal quando do deslinde do HC n. 5003643-13.2022.8.08.0000.

Destaca, ainda, quanto a juridicidade de decisões ulteriores que tiveram o condão de manter a prisão cautelar também já foram analisadas em sede de outro Habeas Corpus, de n.

5005974-31.2023.8.08.0000.

Analisando detidamente os autos entendo por bem acolher em parte a alegação de litispendência, tendo em vista que
a juridicidade da decisão que implementou a custódia cautelar do paciente
, em sede de juízo de retratação exercido em recurso em sentido estrito,
já fora declarada por esta Corte, sendo a tese relativa a ausência de contemporaneidade rejeitada pelos argumentos de antítese contid
os
nos votos que nortearam o julgamento
(
HC n.
5003643-13.2022.8.08.0000
)
.

De se ressaltar que nos autos do AgRg no HABEAS CORPUS Nº 764743/ES,
o Colendo STJ de igual forma declarou a pertinência jurídica do que fora acordado por esta Corte, reafirmando a existência de elementos que sustentam a prisão cautelar imposta ao paciente
, sendo devidamente registrado pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK que:

“
In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que teria sido o mandante do homicídio em tela, em razão, ao que parece, de a vítima atuar na fiscalização de políticos do município.

Consta dos autos que, a mando do paciente - que é vereador do município de Linhares/ES - os corréus, se dirigiram, encapuzados, ao estabelecimento comercial onde se encontrava o ofendido e passaram a desferir diversos disparos de arma de fogo, que atingiram não somente a vítima pretendida - que veio a óbito - como também uma outra pessoa que estava no local.

As investigações apuraram que o delito teria sido planejado há muito tempo pelo paciente, que possuía, em tese, estreita relação com um dos executores do delito, o qual, inclusive, teria sido autorizado pelo próprio vereador a entrar na Câmara de Vereadores sem fazer registro na recepção do órgão municipal.

Constatou-se, outrossim, que o paciente quem teria ligado para a vítima dizendo que a encontraria no local combinado, após o que passou a informação da localização do ofendido aos corréus.

Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu possuir suposto envolvimento em outro homicídio, no qual teria também sido o mentor, revelam risco ao meio social e a imprescindibilidade da custódia cautelar a fim de coibir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

Ademais, a prisão também se justifica diante das notícias de que o paciente teria tentado articular e interferir no depoimento prestado por um dos corréus - informação corroborada pelo fato de o vereador ter sido visto juntamente com um dos advogados do comparsa -, o que revela a intenção de perturbar a instrução criminal.

De se ressaltar, ainda, que o juízo singular constatou a possibilidade de o réu influenciar negativamente na localização e no comparecimento em juízo da vítima sobrevivente bem como de testemunhas - sendo que algumas delas incidem medidas de proteção, permanecendo com a identidade não revelada -, o que reforça a necessidade da segregação para preservar a higidez da marcha processual.

Outrossim, no decreto prisional há menção da imprescindibilidade da custódia preventiva a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito ministerial, deixou de comparecer a reuniões parlamentares e passou a apresentar afastamentos médicos, o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que de fato ocorreu.

Cumpre ressaltar, ainda, que o paciente permaneceu foragido por vários meses, o que ocasionou a sua citação por edital, sendo o mandado de prisão cumprido em 29/8/2022. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada a bem da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”.

Afere-se, ainda, que tendo o Exmo. Ministro destacado a pertinência do decreto prisional, inclusive pelo fato de que
“há menção da imprescindibilidade da custódia preventiva a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito Ministerial, deixou de comparecer a reuniões parlamentares e passou a apresentar afastamentos médicos, o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que de fato ocorreu”,
acabou
sua Excelência
por declarar a pertinência da implementação da prisão cautelar, também com base em fato ulterior, de igual forma contemporâneo
.

Consigno, por relevante que se perfaz, que:
“
Sobre a contemporaneidade da medida extrema,

a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
.

Ou seja
,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).

É o caso dos autos.

Quanto a decisões ulteriores que tiveram o condão de manter a custódia cautelar, embora algumas tenham sido objeto de apreciação em sede de outro Habeas Corpus, de n.

5005974-31.2023.8.08.0000,
a presente impetração refere-se também a decisões posteriores
concretizadas após
análise do
referido Remédio Constitucional pelo
Tribunal, devendo a questão de igual forma ser analisada em sede meritória.

Assim,
acolho
a
presente preliminar para não conhecer deste Habeas Corpus com relação às alegações que apontam ausência de juridicidade da decisão que implementou a custódia cautelar
, à luz dos requisitos aptos para tanto, inclusive à luz da contemporaneidade.

É
como voto.

*

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WALDEIR DE FREITAS LOPES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n.
0005467-36.2021.8.08.0030
, determinou a manutenção da prisão cautelar do paciente - em razão da denunciada prática do crime de homicídio, em razão da subsistência dos requisitos aptos para tanto e da ausência de alteração fática para implementação de medida diversa.

Subsiste a necessidade de análise do argumento insurgente que destaca a inexistência de fundamentação idônea nos ulteriores pronunciamentos judiciais que nortearam a manutenção da prisão, que não foram objeto de análise de HC manejado em data pretérita.

Analisando tais pronunciamentos, não vislumbro a pecha apontada pela defesa técnica.

Como sabemos, no que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
1

N
ão se pode confundir, todavia, decisão sucinta com completa ausência de fundamentação.

In casu, restou devidamente destacado pelo juízo que a custódia cautelar deve ser mantida à luz da já declarada juridicidade de sua imposição, e da ausência de fatos novos capazes de ensejar a adoção de entendimento diverso, tudo com estrutura nos fundamentos de outras decisões pretéritas prolatadas, utilizada a

permitida
técnica de fundamentação
per relationem
2
.

No que se refere ao atual estado de saúde do paciente, a sugestionar a possibilidade de concessão da ordem, trata-se de inovação de tese efetivada através de memoriais, após o encaminhamento de informações e parecer da Douta Procuradoria de Justiça, e não se constata que a mesma tenha sido apresentada e deslindada previamente pelo juízo antecedente.

Portanto, inviável que esta Corte venha a efetivar pronunciamento per saltum, que tende a suprimir uma instância.

Ademais, não há comprovação efetivada com documentos hábeis, revelando com clareza que o paciente não possa ser tratado nos dependências do estabelecimento penal, ou por ocasionais encaminhamentos só SUS..

À luz de tais considerações
,
MANTENHO O VOTO PROLATADO,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA PARTE, DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

*

con

1
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

2

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº

50008182820248080000

HABEAS CORPUS

AUTOS ORIGINÁRIOS Nº
0005467-36.2021.8.08.0030

PACIENTE:
WALDEIR DE FREITAS LOPES

AUTORIDADE COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogados do PACIENTE: LEONARDO MENDES ZORZI - PR82648, MAURICIO STEGEMANN DIETER - PR40855, CAIO PATRICIO DE ALMEIDA - PR72429, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR – DA ALEGADA LITISPENDÊNCIA TOTAL

Eminentes Pares, a douta procuradoria de Justiça destaca a ocorrência de litispendência total no caso em apreço, tendo em vista que a pertinência da decisão que implementou a prisão preventiva, à luz dos requisitos aptos para tanto, inclusive à luz da contemporaneidade, já foram objeto de análise do Tribunal quando do deslinde do HC n. 5003643-13.2022.8.08.0000.

Destaca, ainda, quanto a juridicidade de decisões ulteriores que tiveram o condão de manter a prisão cautelar também já foram analisadas em sede de outro Habeas Corpus, de n.

5005974-31.2023.8.08.0000.

Analisando detidamente os autos entendo por bem acolher em parte a alegação de litispendência, tendo em vista que
a juridicidade da decisão que implementou a custódia cautelar do paciente
, em sede de juízo de retratação exercido em recurso em sentido estrito,
já fora declarada por esta Corte, sendo a tese relativa a ausência de contemporaneidade rejeitada pelos argumentos de antítese contid
os
nos votos que nortearam o julgamento
(
HC n.
5003643-13.2022.8.08.0000
)
.

De se ressaltar que nos autos do AgRg no HABEAS CORPUS Nº 764743/ES,
o Colendo STJ de igual forma declarou a pertinência jurídica do que fora acordado por esta Corte, reafirmando a existência de elementos que sustentam a prisão cautelar imposta ao paciente
, sendo devidamente registrado pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK que:

“
In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que teria sido o mandante do homicídio em tela, em razão, ao que parece, de a vítima atuar na fiscalização de políticos do município.

Consta dos autos que, a mando do paciente - que é vereador do município de Linhares/ES - os corréus, se dirigiram, encapuzados, ao estabelecimento comercial onde se encontrava o ofendido e passaram a desferir diversos disparos de arma de fogo, que atingiram não somente a vítima pretendida - que veio a óbito - como também uma outra pessoa que estava no local.

As investigações apuraram que o delito teria sido planejado há muito tempo pelo paciente, que possuía, em tese, estreita relação com um dos executores do delito, o qual, inclusive, teria sido autorizado pelo próprio vereador a entrar na Câmara de Vereadores sem fazer registro na recepção do órgão municipal.

Constatou-se, outrossim, que o paciente quem teria ligado para a vítima dizendo que a encontraria no local combinado, após o que passou a informação da localização do ofendido aos corréus.

Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu possuir suposto envolvimento em outro homicídio, no qual teria também sido o mentor, revelam risco ao meio social e a imprescindibilidade da custódia cautelar a fim de coibir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

Ademais, a prisão também se justifica diante das notícias de que o paciente teria tentado articular e interferir no depoimento prestado por um dos corréus - informação corroborada pelo fato de o vereador ter sido visto juntamente com um dos advogados do comparsa -, o que revela a intenção de perturbar a instrução criminal.

De se ressaltar, ainda, que o juízo singular constatou a possibilidade de o réu influenciar negativamente na localização e no comparecimento em juízo da vítima sobrevivente bem como de testemunhas - sendo que algumas delas incidem medidas de proteção, permanecendo com a identidade não revelada -, o que reforça a necessidade da segregação para preservar a higidez da marcha processual.

Outrossim, no decreto prisional há menção da imprescindibilidade da custódia preventiva a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito ministerial, deixou de comparecer a reuniões parlamentares e passou a apresentar afastamentos médicos, o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que de fato ocorreu.

Cumpre ressaltar, ainda, que o paciente permaneceu foragido por vários meses, o que ocasionou a sua citação por edital, sendo o mandado de prisão cumprido em 29/8/2022. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada a bem da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”.

Afere-se, ainda, que tendo o Exmo. Ministro destacado a pertinência do decreto prisional, inclusive pelo fato de que
“há menção da imprescindibilidade da custódia preventiva a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito Ministerial, deixou de comparecer a reuniões parlamentares e passou a apresentar afastamentos médicos, o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que de fato ocorreu”,
acabou sua Excelência por declarar a pertinência da implementação da prisão cautelar, também com base em fato ulterior, de igual forma contemporâneo
.

Consigno, por relevante que se perfaz, que:
“
Sobre a contemporaneidade da medida extrema,

a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
.

Ou seja
,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).

É o caso dos autos.

Quanto a decisões ulteriores que tiveram o condão de manter a custódia cautelar, embora algumas tenham sido objeto de apreciação em sede de outro Habeas Corpus, de n.

5005974-31.2023.8.08.0000,
a presente impetração refere-se também a decisões posteriores
concretizadas após
análise do
referido Remédio Constitucional pelo
Tribunal, devendo a questão de igual forma ser analisada em sede meritória.

Assim,
acolho o presente preliminar para não conhecer deste Habeas Corpus com relação às alegações que apontam ausência de juridicidade da decisão que implementou a custódia cautelar
, à luz dos requisitos aptos para tanto, inclusive à luz da contemporaneidade
.

É
como voto.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WALDEIR DE FREITAS LOPES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n.
0005467-36.2021.8.08.0030
, determinou a manutenção da prisão cautelar do paciente - em razão da denunciada prática do crime de homicídio, em razão da subsistência dos requisitos aptos para tanto e da ausência de alteração fática para implementação de medida diversa.

Subsiste a necessidade de análise do argumento insurgente que destaca a inexistência de fundamentação idônea nos ulteriores pronunciamentos judiciais que nortearam a manutenção da prisão, que não foram objeto de análise de HC manejado em data pretérita.

Analisando tais pronunciamentos, não vislumbro a pecha apontada pela defesa técnica.

Como sabemos, no que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
1

N
ão se pode confundir, todavia, decisão sucinta com completa ausência de fundamentação.

In casu, restou devidamente destacado pelo juízo que a custódia cautelar deve ser mantida à luz da já declarada juridicidade de sua imposição e da ausência de fatos novos capazes de ensejar a adoção de entendimento diverso, tudo com estrutura nos fundamentos de outras decisões pretéritas prolatadas, utilizada a

permitida
técnica de fundamentação
per relationem
2
.

No que se refere ao atual estado de saúde do paciente, a sugestionar a possibilidade de concessão da ordem, trata-se de inovação de tese efetivada através de memoriais, após o encaminhamento de informações e parecer da Douta Procuradoria de Justiça, e não se constata que a mesma tenha sido apresentada e deslindada previamente pelo juízo antecedente.

Portanto, inviável que esta Corte venha a efetivar pronunciamento per saltum, que tende a suprimir uma instância.

Ademais, não há comprovação efetivada com documentos hábeis, r a revelar com clareza que o paciente não possa ser tratado nos dependências do estabelecimento penal, ou por ocasionais encaminhamentos ao SUS.

À luz de tais considerações
,
MANTENHO O VOTO PROLATADO,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA PARTE, DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

1
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

2

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)